Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700702-25.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id. 80108460) da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716817-26.2023.8.07.0001 – ids. 259370319 e 261633009 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora da participação nos lucros e resultados, visto que não possui natureza salarial. Alega, em suma, que, apesar da participação nos lucros e resultados não possuir natureza salarial, é utilizada para a subsistência da agravante, que aufere rendimentos modestos e possui dois dependentes, bem como que diante dos princípios da dignidade humana e da preservação do mínimo existencial a penhora deve ser desconstituída. Sustenta que as reservas financeiras inferiores à 40 salários-mínimos são impenhoráveis. Aponta perigo de dano na penhora de valores essenciais para a subsistência da agravante. Requer a suspensão da penhora incidente sobre a PLR da recorrente. 2. Não constato o fumus boni juris. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. A verba de participação nos lucros e resultados não integra a remuneração, pois dela é desvinculada, não possuindo, portanto, natureza salarial nem a finalidade de garantir a subsistência. Logo, os valores recebidos a título de PRL são passíveis de penhora. Atente-se para precedentes do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/PLR. CF, ART. 7o, X E XI. LEI No 10.101/2000, ARTS. 1o, 2o E 3o. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO. PENHORA PERMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Carta Magna, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. 2. Por sua vez, a Lei no 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que ‘não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista’. 3. Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial. Portanto, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do salário prevista pela lei adjetiva, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e podem ser objeto de constrição judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (3a T. Cível, ac. 1.711.147, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2023); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VERBA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CARÁTER SALARIAL. AUSÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre valores percebidos pela executada a título de participação nos lucros e resultados. II - Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de verba recebida pela executada a título de participação nos lucros (PLR). III - Razões de decidir: 3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como vencimentos, salários, proventos, subsídios, entre outros. 4. Por não se destinar ao sustento ordinário do devedor e de sua família, a PLR não se enquadra na regra de impenhorabilidade, podendo ser objeto de constrição para satisfação do crédito exequendo, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. IV - Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A participação nos lucros e resultados (PLR), por não ter natureza salarial ou alimentar, não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, podendo ser penhorada no cumprimento de sentença.” (...) (3a T. Cível, ac. 2.058.038, Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 2025.) Ademais, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Não há comprovação de que a PLR está depositada em caderneta de poupança. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator